Tribunal: STF
Processo: RE 1356480
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI 11.738/2008. ADI 4.167 E 4.848. TEMA 1.134 RG. SÚMULA Nº 37 INAPLICÁVEL. JURISPRUDÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pela São Paulo Previdência, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição da República, contra acórdão da 1ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal - Fernandópolis, assim ementado:



    “Recurso inominado - servidor Público - Direito ao piso nacional estabelecido pela Lei nº 11.738/08 - Constitucionalidade da Lei reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.167 - Não violação da Súmula Vinculante nº 37 do STF - Vantagem que deve observar o nível salarial da autora, o que não foi respeitado pela requerida - Recurso Provido.” (e-doc. 8, p. 2).



    2. Opostos embargos de declaração, foi-lhes negado provimento (e-doc. 10). 



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos art. 2º; art. 18, art. 25. art. 37, incs. X e XIII, art. 39, § 1º, art. 61, § 1º, inc. II, al. “a”, art. 169, art. 206, incs. V e VIII, e art. 97 da Constituição da República, bem como do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF. Sustenta não competir ao Poder Judiciário aumentar vencimentos sob o viés de isonomia. Afirma que a Lei nº 11.738, de 2008, não determinou a reestruturação de toda a carreira do magistério, o que implicaria supressão das competências dos Estados. Ressalta que qualquer alteração de vencimento deve ocorrer mediante lei e com o respeito às regras e aos limites orçamentários. Ao final, requer o provimento do extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a ação (e-doc. 12).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Como descrito no acórdão recorrido a controvérsia dos autos se relaciona ao direito ao piso nacional estabelecido pela Lei nº 11.738, de 2008. A constitucionalidade da lei foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.167/DF, e, também, na ADI nº 4.848/DF, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DO PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 11.738/2008. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 



    2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas. 



    3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 



    4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 



    5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição. A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 



    6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: ‘É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica’. 



    (ADI nº 4.848/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 01/03/2021, p. 05/05/2021).



    5. Sobre o mesmo assunto, o Plenário da Corte também julgou o RE nº 1.309.924, leading case, do Tema RG nº 1.134:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. APLICABILIDADE DO PISO SALARIAL E CONSEQUENTES REAJUSTES. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.167 E 4.848. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI 21.710/2017 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. VALIDADE DAS ALTERAÇÕES REALIZADAS POR EMENDA PARLAMENTAR. CONCEITO DE PERIODICIDADE DO REAJUSTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” 



    (RE nº 1.309.924-RG/MG, Tribunal Pleno, j. 02/04/2021, p. 13/04/2021).



    6. Como se observa, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência da Corte. A corroborar o argumento, transcrevo ementa de precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 11.738/2008. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência desta Corte, que, ao julgar a ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, declarou a constitucionalidade da Lei federal nº 11.738/2008, que estabeleceu o piso nacional dos professores da educação básica.



    2. Para dissentir do acórdão recorrido, seriam imprescindíveis a reanálise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (RE nº 1.426.092-AgR/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma,j. 22/08/2023, p. 25/08/2023).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.04.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTÉRIO ESTADUAL. EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI 11.738/2008. ESTADUAL. PISO SALARIAL. REAJUSTE ANUAL. DESCUMPRIMENTO. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.



    1. O acórdão recorrido não divergiu da orientação fixada por esta Corte que, ao julgar a ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.738/08, que instituiu o piso nacional dos professores da educação básica e nos embargos de declaração opostos modulou os efeitos da decisão, para considerar que o novo piso salarial instituído somente produziria efeitos a partir de 27.04.2011, data do julgamento definitivo no Plenário sobre a constitucionalidade da norma.



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à indisponibilidade orçamentária e ao cumprimento do piso nacional de magistério, na forma do que prevê a lei instituidora, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”



    (RE nº 1.366.844-AgR/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/06/2022, p. 28/06/2022).



    7. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. Inexistindo fixação de honorários na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator